Tribunal: TRF3
Processo: 5026711-58.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
247/907)

5026711-58.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026711-58.2025.4.03.0000

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

AGRAVANTE: SILMA MARLICE MADLENER

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DIEGO OCTAVIO DA COSTA MOREIRA - DF35519-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRSM DE FEVEREIRO DE 1994. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu os cálculos da contadoria judicial e afastou a aplicação do IRSM de fevereiro de 1994 na apuração das diferenças de benefício previdenciário.

A agravante sustenta que a incidência do IRSM/94 independe de previsão expressa no título executivo, por decorrer da legislação e da jurisprudência, defendendo o pagamento das diferenças desde a concessão do benefício, em 27.09.1994.

O acórdão transitado em julgado, inclusive após juízo de retratação determinado pelo STF, afastou o recálculo da renda mensal inicial com a aplicação do IRSM/94.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de cumprimento de sentença, determinar a aplicação do IRSM de fevereiro de 1994 na revisão do benefício previdenciário, quando o título executivo judicial afastou expressamente tal índice.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 509, § 4o, do CPC, é vedada a rediscussão da lide na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, devendo a execução observar estritamente os limites do título executivo judicial.

A aplicação do IRSM/94 foi expressamente afastada no acórdão transitado em julgado, inclusive após juízo de retratação realizado por esta Turma, inexistindo amparo no título executivo para sua incidência no cumprimento de sentença.

Eventual pretensão relacionada à aplicação do IRSM/94 nos moldes definidos em ação civil pública deve ser veiculada pela via administrativa ou por execução individual do respectivo título coletivo, não sendo possível ampliar os limites da coisa julgada formada no processo originário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5026711-58.2025.4.03.0000

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

AGRAVANTE: SILMA MARLICE MADLENER

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DIEGO OCTAVIO DA COSTA MOREIRA - DF35519-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILMA MARLICE MADLENER, em face de decisão, proferida em cumprimento de sentença, que acolheu os cálculos da d. contadoria judicial, afastando a aplicação do IRSM/94.

Pugna a agravante, pela reforma da decisão, ao argumento, em síntese, de que não há necessidade de previsão no título executivo exequendo da incidência do IRSM/94, sendo a observância do índice corolário da legislação e da atual jurisprudência.

Deferido o efeito suspensivo e intimada a parte contrária, que não apresentou contraminuta.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, tempestivo o recurso e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursais, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

Trata-se de ação ajuizada, em 05.11.97, por SILMA MARLICE MADLENER contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a revisão de sua aposentadoria por tempo de serviço, concedida em 27.09.94.

A sentença, proferida em 12.11.02, julgou extinto o feito sem resolução do mérito em relação ao pedido de repetição das contribuições recolhidas sobre o teto de 20 salários mínimos e julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o réu a proceder à revisão do benefício da demandante, de modo a utilizar na correção dos salários de contribuição utilizados em seu cálculo o IRSM de fevereiro de 1994, que alcançou o percentual de 39,67%.

Em decisão terminativa, proferida aos 16.12.09, o Exmo. Juiz Federal Convocado HONG KOU HEN deu parcial provimento à apelação da autora, “quanto à inocorrência da prescrição quinquenal e quanto à competência da vara previdenciária para o julgamento do pedido de restituição, já que este é consequência do pedido de revisão da renda mensal inicial do benefício, e concedendo o pleiteado”; e deu parcial provimento à apelação do INSS e à remessa oficial, para excluir da condenação o recálculo da renda mensal inicial, com o cômputo do índice do IRSM de fevereiro/94 (39,67%) sobre os salários de contribuição.

Foi interposto agravo legal pela parte exequente, pugnando, dentre outras questões, pela observância do IRSM/94.

Foi negado provimento ao recurso.

Interpostos recursos especial e extraordinário em face do acórdão; ante a decisão de inadmissão dos recursos, foram interpostos agravos.

No C. Superior Tribunal de Justiça, foi proferida decisão pelo Exmo. Ministro Gurgel de Faria, conhecendo do agravo, a fim de conhecer, parcialmente, do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

Naquela Corte Superior, a autora interpôs agravo, o qual foi improvido, por unanimidade, pela C. Primeira Turma. Opostos embargos de declaração, foram os mesmos rejeitados pelo Colegiado. O trânsito em julgado do v. acórdão ocorreu em 11.10.19.

No C. Supremo Tribunal Federal, restou determinada, pelo Exmo. Ministro Dias Toffoli, a devolução dos autos a este E. Tribunal de origem, para realização do juízo de retratação, ex vi do art. 1.030, II do CPC, quanto ao Tema 339 (Agravo de Instrumento 791.292, repercussão geral reconhecida e mérito julgado), tendo sido, quanto aos Temas 660, 895 e 824, negado seguimento ao recurso por ausência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do Diploma Processual Civil.

Esta Col. Turma, em juízo de retratação negativa, manteve o acórdão impugnado (id 338714999, página 209).

Recebidos os autos pela primeira instância, foi encaminhada informação prestada pelo setor de atendimento de demandas judiciais, com o seguinte teor:

“Em atendimento à decisão judicial de 12/11/2002 (ID. 25709459) e ao Acórdão (ID.243009768), informamos que a Aposentadoria por Tempo de Contribuição 42/025.014.456-5 encontra-se revista pelos índices do IRSM desde 10/2007, devido à revisão efetuada por ordem da Ação Civil Pública, processo 2003.61.83.011237-8, conforme histórico de créditos anexo, onde corrigiu-se a Renda Mensal atual do benefício.

Para cumprimento da obrigação de fazer de forma integral, reprocessamos a revisão, mantendo o tempo de serviço de 29 anos e 07 dias, com o lançamento dos salários de contribuição, alterando assim o valor da Renda Mensal Inicial, sem novas alterações nos valores recebidos pela autora.

(...)”

Seguiu-se, então, o procedimento de cumprimento de sentença, sem mais controvérsias acerca da aplicação ou não do IRSM/94.

Dirimidas outras questões relacionadas aos critérios de apuração dos atrasados e apresentados novos cálculos pela autarquia, que totalizaram R$ 752.456,70, os autos foram remetidos à contadoria judicial, que apresentou parecer aferindo o total devido em R$ 210.354,35.

Nas informações técnicas, o setor contábil informou que limitou a incidência do IRSM/94 a partir de 11.2007, nos termos informados pela CEAB-DJ.

A exequente se opôs aos cálculos da d. contadoria, afirmando que o setor contábil restringiu indevidamente a aplicação do IRSM/94, uma vez que o correto seria o pagamento de diferenças desde a data da concessão da benesse, qual seja, 27.09.1994. Sustenta que a decisão proferida na ação civil pública não traz qualquer limitação temporal.

Passo ao exame do mérito recursal.

Consoante regra estampada no art. 509, §4o do Código de Processo Civil, veda-se a rediscussão da lide em sede de liquidação. Nessa senda, o procedimento de cumprimento de sentença deve estar estribado no estabelecido no título.

Conforme exposto acima, o tema atinente à aplicação do IRSM/94 foi objeto de discussão na fase de conhecimento, tendo concluído esta col. Turma, inclusive em sede de juízo de retratação, pela não aplicação.

Dessa forma, a míngua de amparo no título executivo, inviável qualquer discussão acerca do parâmetro de aplicação do índice no presente procedimento, de sorte que os cálculos devem ser realizados, no que tange ao IRSM, nos termos em que implementado administrativamente.

Eventuais irresignações em relação aos cálculos da autarquia quanto IRSM/94 devem ser aventadas pela via administrativa ou por meio de procedimento de execução individual do decidido na ACP n. 2003.61.83.011237-8.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRSM DE FEVEREIRO DE 1994. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu os cálculos da contadoria judicial e afastou a aplicação do IRSM de fevereiro de 1994 na apuração das diferenças de benefício previdenciário.

A agravante sustenta que a incidência do IRSM/94 independe de previsão expressa no título executivo, por decorrer da legislação e da jurisprudência, defendendo o pagamento das diferenças desde a concessão do benefício, em 27.09.1994.

O acórdão transitado em julgado, inclusive após juízo de retratação determinado pelo STF, afastou o recálculo da renda mensal inicial com a aplicação do IRSM/94.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de cumprimento de sentença, determinar a aplicação do IRSM de fevereiro de 1994 na revisão do benefício previdenciário, quando o título executivo judicial afastou expressamente tal índice.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 509, § 4o, do CPC, é vedada a rediscussão da lide na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, devendo a execução observar estritamente os limites do título executivo judicial.

A aplicação do IRSM/94 foi expressamente afastada no acórdão transitado em julgado, inclusive após juízo de retratação realizado por esta Turma, inexistindo amparo no título executivo para sua incidência no cumprimento de sentença.

Eventual pretensão relacionada à aplicação do IRSM/94 nos moldes definidos em ação civil pública deve ser veiculada pela via administrativa ou por execução individual do respectivo título coletivo, não sendo possível ampliar os limites da coisa julgada formada no processo originário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão